Tribunal: TJSP
Processo: 2212078-42.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação. Restou plenamente fundamentada a impossibilidade de reconhecimento do crédito como extraconcursal, porque o fato gerador é o Contrato de Financiamento Rotativo para Compra de Veículos com Garantia Real (FLOOR PLAN), que já existia antes da recuperação judicial. Além

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação. Restou plenamente fundamentada a impossibilidade de reconhecimento do crédito como extraconcursal, porque o fato gerador é o Contrato de Financiamento Rotativo para Compra de Veículos com Garantia Real (FLOOR PLAN), que já existia antes da recuperação judicial. Além disso, o v. acórdão foi claro no provimento do agravo de instrumento, com o reconhecimento da concursalidade do crédito exequendo e declaração de extinção da ação de execução principal. Não há que se falar em inadmissibilidade da exceção de pré-executividade. Por fim, a fundamentação foi clara na condenação da agravada (exequente) nas custas judiciais, sem a fixação dos honorários de advogado de lado a lado, porque não havia nos autos informações seguras acerca da condição real do executado na recuperação judicial. Não era possível atribuir à exequente a responsabilidade pelo ajuizamento inadequado da ação de execução.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.